Tribunal: TJPA
Processo: 0802695-52.2018.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802695-52.2018.8.14.0015

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: REGINALDO ANDRADE SHINKAI

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração em Apelação Cível. Omissão. Fixação dos honorários de sucumbência. Art. 1.022, II, do CPC. Acolhimento com efeitos infringentes.

I. CASO EM EXAME

1.

O Banco Itaucard S.A. opôs embargos de declaração em face de acórdão que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, julgando procedente a ação de busca e apreensão e consolidando a posse e a propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais e à fixação dos honorários advocatícios, conforme previsão legal expressa no art. 85 do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação expressa quanto à condenação do recorrido ao pagamento dos honorários de sucumbência caracteriza omissão sanável por meio de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

4. A procedência do pedido impõe a condenação do vencido ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% em razão do trabalho recursal (art. 85, §§ 2º, 8º e 11, do CPC).

5. Verificada a omissão, os embargos devem ser acolhidos com efeitos modificativos (infringentes), para integrar o acórdão com a devida fixação dos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a omissão quanto à condenação em honorários de sucumbência, os quais foram fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com majoração de 2% em razão do trabalho recursal.

Tese de julgamento:

1.

A omissão do acórdão quanto à distribuição dos ônus de sucumbência impõe o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos modificativos, nos termos do art. 1.022, II, do CPC.

2.

A procedência do pedido, mesmo em sede recursal, impõe a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II; 85, §§ 2º, 8º e 11.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL
, tendo como ora embargante
BANCO ITAUCARD S.A.
e ora embargado
REGINALDO ANDRADE SHINKAI.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO E CONCEDER-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém, 29 de abril de 2025.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

BANCO ITAUCARD S.A.
, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID 24880962), com fundamento no art. 1.022 do CPC, em face da v. Acórdão ID 24649216, cuja ementa transcrevo a seguir:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO POR AUSÊNCIA SUPERVENIENTE DE INTERESSE PROCESSUAL. LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO POR MEIO DE VENDA DO BEM APREENDIDO EM LEILÃO. ERROR IN JUDICANDO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO ITAUCARD S.A. contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução de mérito, sob o fundamento de ausência superveniente de interesse processual, alegando que a liquidação do contrato decorreu de leilão do bem apreendido e não de quitação espontânea pelo devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve erro na conclusão do juízo de origem quanto à ausência de interesse processual; e (ii) determinar se a sentença deve ser reformada para julgar procedente a ação de busca e apreensão com a consolidação da posse e propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

O Decreto-Lei nº 911/69 assegura ao credor fiduciário o direito de consolidar a posse e a propriedade do bem caso o devedor não purgue a mora no prazo legal, o que foi comprovado nos autos.

2.

A liquidação do contrato ocorreu mediante a venda do bem apreendido em leilão, com aplicação do §2º do art. 2º do Decreto-Lei nº 911/69, o que caracteriza o exercício regular de direito pelo credor fiduciário e não a perda de interesse processual.

3.

A sentença de extinção baseou-se em premissa fática equivocada ("error in judicando"), ao considerar que o contrato fora liquidado de forma espontânea pelo devedor, o que não condiz com os fatos demonstrados nos autos.

4.

A extinção da ação sem julgamento de mérito configura equívoco, pois o crédito foi parcialmente satisfeito pelo procedimento executório e não por iniciativa voluntária do devedor, sendo a manutenção da sentença incompatível com o direito do credor fiduciário de dispor do bem para satisfação integral do crédito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A liquidação de contrato por meio da venda do bem apreendido em leilão não configura ausência de interesse processual e não impede o julgamento de mérito na ação de busca e apreensão.

2.

O credor fiduciário tem o direito de consolidar a posse e a propriedade do bem e dispor dele para satisfação do crédito, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; Decreto-Lei nº 911/69, arts. 2º, §2º, e 3º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-GO, AC nº 01351919220148090036, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; TJ-MG, AC nº 10210930019802001, Rel. Des. Jair Varão.

Alega o embargante que o acórdão apresenta omissão. Sustenta que embora a Câmara tenha dado provimento ao recurso de apelação para julgar procedente a ação de busca e apreensão e consolidar a posse e propriedade do bem no patrimônio do banco, o acórdão não se manifestou sobre a condenação do recorrido ao pagamento dos honorários sucumbenciais. Argumenta que essa omissão viola o disposto no art. 85 do Código de Processo Civil, que impõe a fixação de honorários na hipótese de procedência da demanda.

Além disso, a parte embargante aponta que a ausência de pronunciamento sobre a distribuição dos ônus sucumbenciais compromete a coerência e a completude da decisão, caracterizando vício sanável por meio de embargos de declaração. Diante disso, requer o acolhimento do recurso, com o reconhecimento da omissão e consequente condenação do recorrido ao pagamento de honorários advocatícios, inclusive com a atribuição de efeitos infringentes ao julgado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo embargante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

Ab initio,
de suma importância se faz destacar que, segundo o preceito normativo do art. 1.022 do Código de Processo Civil, o recurso de embargos de declaração é cabível quando na decisão houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material, senão veja-se:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Neste contexto, prelecionam Fredie Didier Júnior e Leonardo José Carneiro da Cunha, in verbis:

“Com efeito, os casos previstos para manifestação dos embargos declaratórios são específicos, de modo que somente são admissíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão em questão (ponto controvertido) sobre a qual deveria o juiz ou o tribunal pronunciar-se necessariamente. Os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada”.

(DIDIER JR. Fredie; CUNHA, Leonardo José Carneiro da. Curso de Direito Processual Civil, v. 3. 6. ed. rev., ampl. e atual. Salvador: Juspodivm, p. 177).

Neste sentido, destaco, por obscuridade entende-se o defeito consistente na difícil compreensão do texto da decisão. A contradição, por sua vez, é a afirmação conflitante, quer na fundamentação, quer entre a fundamentação e a conclusão.

Já a omissão ocorre quando a decisão há de ser complementada para resolver questão não resolvida, bem como nas hipóteses elencadas no parágrafo único do art. 1.022, quais sejam, quando a decisão deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; e quando o decisum incorre em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º, do CPC.

Por fim, erro material, consiste em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica.

Sustenta o embargante que, apesar da procedência do pedido principal, o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a inversão da sucumbência e a fixação dos honorários advocatícios em desfavor do embargado, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

Com efeito, o julgamento da apelação resultou na procedência da ação de busca e apreensão, ensejando a necessidade de fixação dos ônus sucumbenciais, a qual se impõe ao vencido, na forma do art. 85, caput, do CPC:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.”

Na espécie, o recorrido resistiu ao pleito formulado pelo autor e foi, ao final, vencido, de modo que, conforme determina o dispositivo legal acima mencionado, deve arcar com os honorários advocatícios.

A ausência de menção expressa no voto anteriormente proferido sobre tal ponto configura, de fato, omissão, passível de correção pela via dos embargos de declaração, a teor do art. 1.022, II, do CPC.

Ademais, deve-se observar que a procedência do pedido em segundo grau autoriza a fixação de honorários recursais, nos moldes do §11 do art. 85 do CPC:

"O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando o disposto nos §§ 2º e 3º, bem como o limite do § 2º."

No presente caso, como não houve fixação anterior na sentença – que extinguiu o feito sem resolução do mérito –, compete a esta instância, ao corrigir a omissão, fixar os honorários sucumbenciais desde logo.

Assim, impõe-se o acolhimento dos presentes embargos para integrar o acórdão e determinar a condenação do embargado ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, considerando os parâmetros dos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC, valor este compatível com a complexidade da demanda e o zelo demonstrado pelo patrono do embargante.

Nos termos do §11 do art. 85 do Código de Processo Civil, tendo havido trabalho adicional em grau recursal, majora-se em 2% (dois por cento) os honorários anteriormente fixados, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e
CONCEDO-LHE PROVIMENTO
a fim de sanar a omissão verificada no acórdão anteriormente proferido quanto à distribuição dos ônus da sucumbência, para condenar o embargado REGINALDO ANDRADE SHINKAI ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do Código de Processo Civil.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários em 2% (dois por cento) adicionais, tendo em vista o trabalho realizado nesta instância recursal, perfazendo o total de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É COMO VOTO.

Belém, data registrada no sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador-Relator

Belém, 08/05/2025